Tribunal: CARF
Processo: 18239.005493/2009-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18239.005493/2009-92 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.737 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
13 de julho de 2023 Recorrente
Recorrente
CONCEICAO MARINHO RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL.
Podem ser deduzidas na Declaração de Ajuste Anual as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do próprio
contribuinte, dos dependentes por ele relacionados e de seus alimentandos
quando realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, desde que preenchidos os requisitos previstos na
legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Mauricio
Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (Suplente Convocado) e João Mauricio
Vital (Presidente). Ausente temporariamente a conselheira Fernanda Melo Leal.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.005493/2009-92
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005493/2009-92

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 11/14) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2008, no qual se apurou: Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por bem sintetizar os fatos até a decisão de primeira instância, reproduz-se o
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 50):
A contribuinte acima qualificada entregou declaração de ajuste anual do exercício 2008,
ano-calendário 2007, indicando saldo de imposto de renda a restituir de R$ 4.915,29.
Em virtude da constatação de irregularidades foi lavrada Notificação de Lançamento, às
fls. 11/14, exigindo o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 1.827,11,
atualizado até 30.11.2009.
A fiscalização informa que glosou dedução de despesas médicas de R$ 21.325,98 por
falta de comprovação (não atendimento da intimação).
A notificada interpôs impugnação, às fls. 03/04, alegando não ter tomado ciencia da
intimação para apresentar explicações. Aduz que está anexando os comprovantes para
sanar seu debito.
O lançamento foi revisado de ofício conforme Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório (DD) às fls 21/26. A fiscalização aceitou parte da dedução de despesas
medicas no valor de R$ 600,00, mantendo a glosa de R$ 18.925,98 com plano de saúde
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL LTDA (fls. 05) por falta de
discriminação dos valores por beneficiário e de R$ 1.800,00 com MANOEL
HENRIQUE CARVALHO SILVA por referir-se ao ano 2006. Como conseqüência, o
imposto a pagar foi reduzido para R$ 784,36.
Inconformada, a interessada apresentou manifestação de inconformidade parcial, às fls.
29/30, alegando que não tem dependentes junto à AMIL, com a qual mantém plano de
saúde individual, conforme contrato que anexa.
É o relatório.
A Impugnação foi julgada Improcedente pela 8a Turma da DRJ/POA em decisão
assim ementada (e-fls. 49/51):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada.
DESPESAS MÉDICAS. MANUTENÇÃO GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de despesas médicas realizadas em desacordo com a
legislação ou que não forem comprovadas.
Cientificada do acórdão de primeira instância em 11/07/2014 (e-fls. 52), a
interessada interpôs Recurso Voluntário em 06/08/2014 (e-fls. 56/57) ratificando a despesa
médica declarada para a Amil Assistência Médica Internacional Ltda. e indicando a juntada de
documento complementar com o intuito de contrapor a decisão recorrida.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.737 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.005493/2009-92

O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a Dedução Indevida de Despesas Médicas de
R$ 18.925,98 com a Amil Assistência Médica Internacional Ltda.
Conforme disposto no art. 80 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), vigente à época dos fatos, a dedução de despesas médicas restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte referentes a tratamento próprio, dos dependentes
relacionados em sua Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizados em
virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ de quem os recebeu,
admitindo-se, na falta dos mesmos, a indicação dos cheques nominativos correspondentes.
No caso em exame o lançamento foi efetuado por não ter a contribuinte atendido à
Intimação para prestar esclarecimentos (e-fls. 12).
A autoridade revisora manteve a glosa da despesa com a Amil por falta de
identificação dos beneficiários do plano de saúde (e-fls. 23).
O Colegiado a quo entendeu que os documentos acostados aos autos não eram
hábeis para a finalidade pretendida e manteve a infração pelo mesmo motivo (e-fls. 51).
Verifica-se, contudo, que a declaração juntada ao Recurso Voluntário para
contrapor as razões da primeira instância (e-fls. 60) e o demonstrativo já apresentado
anteriormente (e-fls. 61) confirmam que a contribuinte era a única beneficiária do plano de saúde
em 2007 e que pagou o total anual de R$ 18.925,98 pelas mensalidades próprias, cabendo o
restabelecimento da dedução correspondente.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e dar-lhe provimento para
restabelecer a despesa médica em litígio de R$ 18.925,98.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 68
DF CARF MF
Original